Tribunal: TJDFT
Processo: 0733632-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. INPÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE. TERMO DE ADESÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade suscitada em contrarrazões, quando se vê que a argumentação esposada pelo autor apelante nas razões recursais traduz seu inconformismo e a intenção de obter a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.
2. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.
3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ.
4. Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados.
5. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido. Pedidos de reforma formulados em contrarrazões não conhecidos. No mérito, apelo não provido.